Tribunal: STF
Processo: ARE 978890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Esbulho possessório em razão de inadimplemento. 4. Art. 9º da Lei 10.188/2001. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.